Tribunal: STF
Processo: Rcl 46839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 347 E RCL 29.303-AgR. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TODAS AS MODALIDADES PRISIONAIS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE MENOR INIMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA DITO VIOLADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Os paradigmas supostamente violados fazem referência à audiência de custódia prevista no CPP, que incide aos penalmente imputáveis. O autor da presente reclamação, por sua vez, é menor inimputável, e responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio, nos termos do ECA. Ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas supostamente violados.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
3. Reclamação que se nega seguimento. Resta prejudicado o pedido cautelar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, I, do CPC/15; e no art. 156 e ss do RI/STF, ajuizada por K.K.L.M, em face de decisão proferida nos autos da Apuração de Ato Infracional 8000459-42.2021.8.05.0153, em trâmite na Vara Criminal de Livramento de Nossa Senhora/BA, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, relator da Rcl 29.303.
    2. O autor é menor de idade, e está sendo investigado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Alega o reclamante que se apresentou de forma espontânea à autoridade policial, que possui endereço fixo e que, ainda assim, teve sua internação provisória determinada pelo juiz. Afirma que, na oportunidade, não foi apresentado em audiência. Na audiência de instrução, sobreveio sentença condenatória a 3 anos de internamento, sem que tivesse sido apresentado a qualquer audiência de custódia, direito fundamental do menor, o que violaria a autoridade da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, relator da Rcl 29.303. 
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento ou pela procedência parcial da reclamação, em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERNAÇÃO CAUTELAR. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS APONTADOS. SUPERVENIENTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DA FINALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PELO NAO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, CASO CONHECIDA, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, APENAS PARA QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUANTO À INTERNAÇÃO DECORRENTE DA SENTENÇA.”
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. O autor alega que o órgão reclamado teria violado a autoridade do decidido na ADPF 347, bem como da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, Relator da Rcl 29.303, no sentido da realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão. Ocorre que, tal como assentou o parecer ministerial, os referidos paradigmas fazem referência à audiência de custódia prevista no CPP, que incide aos penalmente imputáveis. O autor da presente reclamação, por sua vez, é menor inimputável, e responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio, nos termos do ECA. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas dito violados, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Ademais, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação para impugnar a internação provisória, posteriormente convertida em internação com sentença condenatória, o que é inadmissível por esta Corte. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator